Tribunal: TJES
Processo: 5024208-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUTIR DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO PLANO OU NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada contra operadora de plano de saúde, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de declaração de inexistência de débitos referentes às mensalidades de julho de 2014, maio de 2015 e junho de 2015, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do plano, custeio de tratamento médico e exames e indenização por danos morais. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por ausência de saneamento, obrigatoriedade de inversão do ônus da prova, existência de débitos pretéritos e prescritos, notificação de suspensão, restrição assistencial indevida e agravamento da ilicitude em razão de a autora ser portadora de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e suposta violação ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova é obrigatória em favor dos autores, em razão da natureza consumerista da relação; (iii) determinar se os beneficiários possuem legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexistência de débitos referentes a contrato coletivo empresarial cujo responsável financeiro é pessoa jurídica diversa; (iv) verificar se ficou comprovada a efetiva suspensão do plano de saúde, a negativa de exames, consultas ou tratamento médico por conduta atribuível à operadora; e (v) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar provas, a parte autora informa não ter interesse na produção de prova testemunhal e não indica prova útil, pertinente e necessária que tenha sido indevidamente obstada.

O saneamento do processo não constitui ato obrigatório em todo procedimento, especialmente quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto documental produzido e verifica a inexistência de requerimento de prova necessária à solução da controvérsia.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não torna automática a inversão do ônus da prova, pois o art. 6º, VIII, do CDC condiciona a medida à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, segundo apreciação judicial.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito nem impõe ao fornecedor a produção de prova negativa impossível ou excessivamente onerosa.

Os beneficiários de plano coletivo empresarial não possuem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, declaração de inexistência de débitos emitidos em nome da pessoa jurídica estipulante e responsável financeira pelo contrato, quando não demonstrada cobrança direta contra eles ou inscrição do débito em seus nomes.

A cobrança administrativa de débitos, a comunicação de pendência financeira, a atuação de empresa terceirizada de cobrança ou a notificação de suspensão não comprovam, por si sós, a efetiva interrupção da cobertura assistencial.

A procedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais exige prova de obstáculo concreto à utilização do plano, como recusa de autorização, negativa de atendimento, cancelamento de consulta por ato da operadora, impossibilidade de realização de exame ou suspensão efetiva da cobertura assistencial.

A responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, embora dispense a prova de culpa, exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A ausência de comprovação da suspensão do plano, da negativa de atendimento, da recusa de realização de exames ou de falha concreta na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária concedida aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e não indica prova útil e necessária à solução da controvérsia. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 3. O beneficiário de plano coletivo empresarial não possui legitimidade para discutir, em nome próprio, débito emitido em nome da pessoa jurídica estipulante, salvo demonstração de cobrança direta ou afetação jurídica própria. 4. A cobrança administrativa ou comunicação de pendência financeira não comprova, por si só, suspensão efetiva de plano de saúde ou negativa de atendimento. 5. A responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde exige prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 357, 370, 373, I, e 485, VI; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.696.804/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.687.282/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.11.2024, DJe 02.12.2024; TJPR, AgInstr nº 0040447-38.2025.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, Décima Câmara Cível, j. 20.07.2025, DJPR 21.07.2025; TJPA, AC nº 0025550-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025, DJNPA 21.10.2025; TJCE, AC nº 0245090-70.2021.8.06.0001, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, Primeira Câmara de Direito Privado, DJCE 11.02.2025; TJAL, AC nº 0720547-15.2025.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.04.2026, DJAL 10.04.2026; TJMG, APCV nº 5026791-11.2020.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 17.12.2025, DJEMG 18.12.2025; TJSP, AC nº 1005156-93.2022.8.26.0126, Rel. Des. Aliende Ribeiro, Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 11.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024208-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILOMAR BREDER e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUTIR DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO PLANO OU NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada contra operadora de plano de saúde, extinguiu sem resolução do mérito o pedido de declaração de inexistência de débitos referentes às mensalidades de julho de 2014, maio de 2015 e junho de 2015, por ilegitimidade ativa, e julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do plano, custeio de tratamento médico e exames e indenização por danos morais. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por ausência de saneamento, obrigatoriedade de inversão do ônus da prova, existência de débitos pretéritos e prescritos, notificação de suspensão, restrição assistencial indevida e agravamento da ilicitude em razão de a autora ser portadora de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e suposta violação ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova é obrigatória em favor dos autores, em razão da natureza consumerista da relação; (iii) determinar se os beneficiários possuem legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexistência de débitos referentes a contrato coletivo empresarial cujo responsável financeiro é pessoa jurídica diversa; (iv) verificar se ficou comprovada a efetiva suspensão do plano de saúde, a negativa de exames, consultas ou tratamento médico por conduta atribuível à operadora; e (v) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar provas, a parte autora informa não ter interesse na produção de prova testemunhal e não indica prova útil, pertinente e necessária que tenha sido indevidamente obstada.

O saneamento do processo não constitui ato obrigatório em todo procedimento, especialmente quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto documental produzido e verifica a inexistência de requerimento de prova necessária à solução da controvérsia.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não torna automática a inversão do ônus da prova, pois o art. 6º, VIII, do CDC condiciona a medida à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, segundo apreciação judicial.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito nem impõe ao fornecedor a produção de prova negativa impossível ou excessivamente onerosa.

Os beneficiários de plano coletivo empresarial não possuem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, declaração de inexistência de débitos emitidos em nome da pessoa jurídica estipulante e responsável financeira pelo contrato, quando não demonstrada cobrança direta contra eles ou inscrição do débito em seus nomes.

A cobrança administrativa de débitos, a comunicação de pendência financeira, a atuação de empresa terceirizada de cobrança ou a notificação de suspensão não comprovam, por si sós, a efetiva interrupção da cobertura assistencial.

A procedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais exige prova de obstáculo concreto à utilização do plano, como recusa de autorização, negativa de atendimento, cancelamento de consulta por ato da operadora, impossibilidade de realização de exame ou suspensão efetiva da cobertura assistencial.

A responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, embora dispense a prova de culpa, exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A ausência de comprovação da suspensão do plano, da negativa de atendimento, da recusa de realização de exames ou de falha concreta na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária concedida aos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para especificar provas e não indica prova útil e necessária à solução da controvérsia. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 3. O beneficiário de plano coletivo empresarial não possui legitimidade para discutir, em nome próprio, débito emitido em nome da pessoa jurídica estipulante, salvo demonstração de cobrança direta ou afetação jurídica própria. 4. A cobrança administrativa ou comunicação de pendência financeira não comprova, por si só, suspensão efetiva de plano de saúde ou negativa de atendimento. 5. A responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde exige prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 357, 370, 373, I, e 485, VI; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.696.804/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.687.282/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.11.2024, DJe 02.12.2024; TJPR, AgInstr nº 0040447-38.2025.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, Décima Câmara Cível, j. 20.07.2025, DJPR 21.07.2025; TJPA, AC nº 0025550-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025, DJNPA 21.10.2025; TJCE, AC nº 0245090-70.2021.8.06.0001, Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia, Primeira Câmara de Direito Privado, DJCE 11.02.2025; TJAL, AC nº 0720547-15.2025.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.04.2026, DJAL 10.04.2026; TJMG, APCV nº 5026791-11.2020.8.13.0024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 17.12.2025, DJEMG 18.12.2025; TJSP, AC nº 1005156-93.2022.8.26.0126, Rel. Des. Aliende Ribeiro, Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 11.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024208-59.2022.8.08.0012

APTE: SILOMAR BREDER e ARCELISA EUGENIA BATISTA BREDER

APDA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SILOMAR BREDER e ARCELISA EUGÊNIA BATISTA BREDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica
, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, por meio da qual os autores objetivaram o restabelecimento do plano de saúde, o custeio de tratamento médico/exames, a declaração de inexistência de débitos referentes às mensalidades dos meses de julho de 2014, maio de 2015 e junho de 2015, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 18785911, inicialmente indeferiu o requerimento da ré de prévio saneamento do feito, ao fundamento de que, inexistindo pedido de provas pelas partes e estando a causa madura, seria cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em seguida, rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária, acolheu a impugnação ao valor da causa para retificá-lo para R$ 18.000,00, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir e, no mérito, reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito, por se tratar de plano coletivo empresarial cujo titular e responsável financeiro seria a pessoa jurídica EWALD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA., terceira estranha à lide. Por isso, extinguiu esse pedido sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Quanto aos demais pedidos, consignou que, embora a relação seja consumerista, os autores não comprovaram a efetiva suspensão do plano de saúde, a negativa de realização de exames ou consultas, os contatos administrativos alegadamente realizados, tampouco ato ilícito atribuível à operadora, julgando improcedentes os pedidos remanescentes, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo e não há preparo a recolher, por serem beneficiários da gratuidade da justiça; (ii) a sentença seria nula por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e ausência de deliberação prévia acerca da inversão do ônus da prova; (iii) teria havido violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, porque apenas na sentença teria sido afastada a inversão do ônus probatório; (iv) a relação jurídica é consumerista, de modo que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (v) os documentos juntados indicariam a existência de débitos pretéritos, notificação de suspensão, cobrança por empresa terceirizada e restrição assistencial indevida; (vi) os supostos débitos seriam prescritos e não poderiam justificar a suspensão do plano; (vii) a autora ARCELISA EUGÊNIA BATISTA BREDER é portadora de doença grave, o que agravaria a ilicitude da conduta atribuída à operadora; e (viii) a sentença deve ser reformada para acolhimento dos pedidos iniciais, inclusive com restabelecimento da tutela provisória e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, nas quais defende a manutenção integral da sentença. A recorrida sustenta que não houve nulidade processual, pois as partes foram intimadas para especificar provas e os autores não requereram prova adicional; que a inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo; que não há prova de suspensão do plano de saúde, negativa de atendimento ou indisponibilidade dos serviços contratados; que os documentos invocados demonstrariam, quando muito, tratativas administrativas e cobranças contratuais, não interrupção da cobertura assistencial; e que, ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, não há dever de indenizar.

Registre-se, ainda, que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, por não se vislumbrar, em cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave, tendo sido destacado que a sentença se apoiou justamente na ausência de comprovação da efetiva suspensão dos serviços pela apelada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a definir se: a sentença deve ser anulada por ausência de decisão saneadora, ausência de fixação dos pontos controvertidos e suposta violação ao princípio da não surpresa; seria obrigatória a inversão do ônus da prova em favor dos autores; os apelantes possuem legitimidade ativa para pleitear declaração de inexistência de débitos referentes a contrato coletivo empresarial cujo responsável financeiro indicado nos autos é pessoa jurídica diversa; restou comprovada a efetiva suspensão do plano de saúde, negativa de exames, consultas ou tratamento médico por conduta atribuível à operadora; e, por fim, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos morais.

Não assiste razão aos apelantes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. Os recorrentes sustentam que a sentença teria sido proferida prematuramente, sem decisão saneadora, sem fixação dos pontos controvertidos e sem prévia definição acerca da inversão do ônus da prova. Todavia, o exame dos autos revela que houve prévia intimação das partes para especificação de provas, tendo a parte autora informado não possuir interesse na produção de prova testemunhal, enquanto a ré pugnou pelo saneamento antes da especificação probatória. A sentença, ao enfrentar esse ponto, consignou que, inexistindo pedido de provas e estando a causa madura, seria possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O saneamento do processo, previsto no art. 357 do CPC, é providência vocacionada à organização da fase instrutória quando houver necessidade de produção de prova em audiência, prova pericial ou outra providência instrutória dependente de prévia delimitação judicial. Não se trata, contudo, de ato obrigatório em todo e qualquer procedimento, especialmente quando o magistrado, como destinatário da prova, reputa suficiente o conjunto documental já produzido e verifica que as partes não requereram prova útil, pertinente e necessária.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Portanto, o processo civil não assegura à parte direito abstrato à instrução probatória indefinida, mas sim o direito à produção de provas relevantes ao deslinde da controvérsia. No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa é genérica, pois os apelantes não indicam qual prova específica teriam requerido e que teria sido indevidamente obstada pelo Juízo de origem. Ao contrário, consta que foram intimados para especificar provas (ID 18785903), sem que tivessem indicado a necessidade de produção de prova oral, pericial ou documental suplementar apta a demonstrar a efetiva suspensão do plano, a negativa de atendimento ou a recusa de realização de exame, como se opbserva na petição ID 18785907:

“
ARCELISA BREDER e SILOMAR BREDER, já qualificados, vêm, através de sua advogada informar que não tem interesse na produção de prova testemunhal.”

Assim, a parte que alega não ter mais provas a produzir, não alegar cerceamento de defesa após o julgamento lhe ser desfavorável:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE INTERESSADA QUE DECLAROU NÃO TER PROVAS A PRODUZIR. DISCUSSÃO SOBRE CONSTRIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS RESERVADA À FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando a parte ré ao pagamento de valor referente a serviços prestados à instituição hospitalar, acrescidos de atualização pela taxa selic. A apelante sustenta prescrição parcial da pretensão, ausência de liquidez e certeza do crédito, cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e impossibilidade de constrição de bens essenciais diante de sua condição de entidade filantrópica submetida a intervenção judicial. II. Questão em discussão 2. Trata-se de (I) definir se ocorreu prescrição parcial da pretensão monitória relativamente aos créditos anteriores a abril de 2020; (II) estabelecer se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, demonstrando a liquidez e certeza do crédito; (III) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial contábil; e (IV) verificar se a condição financeira da instituição hospitalar e a essencialidade dos serviços prestados impedem o reconhecimento judicial do crédito ou a constituição do título executivo. III. Razões de decidir 3. Documento de encontro de contas elaborado no âmbito da própria instituição devedora, consignando a apuração do saldo decorrente da relação contratual entre as partes, configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 4. Reconhecido o ato interruptivo em 29/09/2022 e tendo a ação monitória sido ajuizada em 27/04/2025, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. 5. A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma plausível, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficientes os relatórios de prestação de serviços, demonstrativos de débito e documentos de encontro de contas juntados aos autos. 6. A divergência quanto aos critérios de atualização monetária ou à forma de cálculo do débito não afasta a aptidão da prova escrita para embasar a ação monitória, sobretudo quando a obrigação pode ser apurada mediante simples cálculo aritmético. 7.
Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação de provas e a própria parte interessada declara não possuir provas a produzir, legitimando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.
8. A condição de entidade filantrópica e a alegada dificuldade financeira da devedora não constituem causa jurídica apta a afastar o reconhecimento do crédito decorrente de serviços regularmente prestados. 9. A discussão acerca da eventual impenhorabilidade ou da impossibilidade de constrição de bens essenciais à continuidade da atividade hospitalar é matéria própria da fase de cumprimento de sentença, sendo prematura sua análise na fase cognitiva da ação monitória. lV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, 206, §5º, I, e 406; CPC, arts. 355, I, 700, 702, §8º, 85, §§2º e 11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5008096-34.2019.8.13.0027, Rel. Des. Luiz artur hilário, 9ª Câmara Cível, j. 09.05.2023; TJ-GO, AC nº 5299492-85.2019.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, publ. 06.05.2022. (TJAL; AC 0720547-15.2025.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; Julg. 08/04/2026; DJAL
10/04/2026
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE FUNCIONÁRIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO POR CONDUTA ABUSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou a parte ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 8.000,00, acrescido por correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a ausência de redesignação da audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (II) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (III) definir se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional à lesão sofrida. III. Razões de decidir 3. A ausência de comparecimento da preposta da empresa à audiência de instrução não enseja nulidade, pois houve tempo hábil para sua substituição, não tendo sido demonstrado impedimento absoluto nem comunicada justificativa tempestiva ao juízo, nos termos do art. 362, §1º, do CPC. 4.
Não houve cerceamento de defesa, já que a própria parte apelante, em manifestação anterior, expressamente declarou não ter provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide
. 5. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não procede, pois a sentença analisou objetivamente os fatos e os fundamentos jurídicos pertinentes, ainda que de forma sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 11 do CPC. 6. Quanto ao mérito, a conduta do funcionário da empresa, que ofendeu verbalmente o autor e tentou agredi-lo fisicamente em ambiente público, configura grave violação aos direitos da personalidade, justificando a indenização por danos morais. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado à extensão da lesão, ao grau de culpa da ré e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não caracterizando enriquecimento ilícito. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de substituição da preposta impossibilitada de comparecer à audiência por motivo pessoal não configura cerceamento de defesa quando não comprovado impedimento absoluto nem apresentada justificativa tempestiva. 2. Sentença sucinta, mas que enfrenta os pontos controvertidos com fundamentação pertinente, atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC. 3. Tentativa de agressão física e xingamentos cometida/proferidos em local público geram dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do fato e os efeitos sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 362, §1º; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0074.12.003996-6/001, Rel. Des. Luciano pinto, j. 22.02.2018; TJMG, agravo de instrumento 1.0024.14.111011-4/004, Rel. Des. Roberto vasconcellos, j. 08.02.2018; TJMG, apelação cível 1.0518.10.014697-7/001, Rel. Des. Alberto diniz Júnior, j. 25.01.2017. (TJMG; APCV 5026791-11.2020.8.13.0024; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 17/12/2025; DJEMG 18/12/2025) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em ExameAção civil pública ambiental proposta visando à condenação dos réus na obrigação de cessar atividade degradadora ao meio ambiente e reparar os danos causados. Em caso de impossibilidade, requer indenização ao Fundo Especial de Despesa de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Município de Caraguatatuba na degradação ambiental e a aplicação da responsabilidade civil objetiva, considerando a teoria do risco integral. III. Razões de Decidir 3.
Não houve cerceamento de defesa quanto à produção probatória, pois o Município manifestou não ter provas a produzir além das encartadas nos autos
. 4. A responsabilidade ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não exigindo demonstração de dolo ou culpa, apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, mas de execução subsidiária, não exigindo demonstração de culpa. 2. A responsabilidade do Município decorre de omissão no dever de fiscalização ambiental. Legislação Citada:CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Resolução SMA nº 048/2014, art. 50. Jurisprudência Citada:STJ, AREsp nº 1.756.656/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.10.2022; STJ, RESP nº 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2009. (TJSP; Apelação Cível 1005156-93.2022.8.26.0126; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2025; Data de Registro: 11/11/2025) (TJSP; AC 1005156-93.2022.8.26.0126; Caraguatatuba; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Aliende Ribeiro; Julg. 11/11/2025) (destaquei)

Assim, no caso, a sentença expressamente assentou que os autores não apresentaram documento ou comprovação de que tenham sido impedidos de realizar exame em razão de suspensão do plano, nem comprovaram os contatos administrativos que afirmaram ter realizado, sequer por número de protocolo, data, horário ou identificação de atendente, não havendo de se falar em nulidade.

Assim, rejeito a preliminar de a nulidade alegada.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, quanto à inversão do ônus da prova, embora seja incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme reconhecido pela sentença, tal circunstância não conduz, automaticamente, à inversão probatória. O art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê como direito básico do consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A norma é clara ao condicionar a inversão à apreciação judicial da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência. Não se trata de consequência automática da relação de consumo. No caso, a sentença reputou inviável impor à ré prova negativa quanto à inexistência de suspensão não demonstrada minimamente pelos autores, destacando que estes detinham meios de comprovar o fato alegado, como protocolos de atendimento, comprovação de comparecimento ao laboratório, comunicação formal de recusa, registro de cancelamento de consulta ou documento equivalente. Ilustrando:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE ANÁLISE JUDICIAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. O Tribunal local indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que tal inversão não ocorre de forma automática e depende das particularidades da demanda. No caso, a Corte de origem foi hialina ao apontar a ausência de comprovação de abuso por parte do agente financeiro, ônus excessivo, desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito, nulidade de cláusula contratual, ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.804/SC, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO SANEADORA QUE, DENTRE OUTROS PONTOS, INCUMBIU AO AUTOR O ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO AVIADO POR ELE.
Pretensão de inversão do ônus da prova. Desnecessidade no caso. Encargo do requerente de demonstrar que solicitou tratamento multidisciplinar e teve o plano suspenso, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e constituir prova negativa para as requeridas
. Ausência de dificuldade em sua demonstração pelo demandante. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0040447-38.2025.8.16.0000; Ponta Grossa; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 20/07/2025; DJPR 21/07/2025) (destaquei)

Registro ainda que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.687.282/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2024, DJe de 2/12/2024).

A inversão do ônus da prova não serve para dispensar a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nem para impor ao fornecedor encargo probatório impossível ou excessivamente oneroso, especialmente quando a alegação central consiste em fato positivo que poderia ter sido documentado pelos consumidores. A facilitação da defesa do consumidor não se confunde com presunção absoluta de veracidade de toda narrativa inicial, sob pena de converter o art. 6º, VIII, do CDC em regra de procedência automática.

Feito este esclarecimento, passo ao exame da ilegitimidade ativa quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito.

A sentença reconheceu que os débitos discutidos se referiam a plano coletivo empresarial cujo titular e responsável financeiro era a empresa
EWALD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
, com boletos emitidos em nome da referida pessoa jurídica. Por essa razão, concluiu que eventual declaração de inexistência de débito atingiria esfera jurídica de terceiro estranho à lide, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos autores com fundamento no art. 18 do CPC e extinguindo o pedido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A conclusão deve ser mantida.

Dispõe o art. 18 do CPC:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

E o art. 485, inciso VI, do mesmo diploma dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Se o débito cuja inexistência se pretende declarar foi emitido em nome da pessoa jurídica estipulante, responsável financeira pelo contrato coletivo empresarial, não podem os beneficiários, em nome próprio, obter pronunciamento declaratório que afete diretamente relação obrigacional titularizada por terceiro que não integrou o polo ativo da demanda. A circunstância de os autores serem beneficiários do plano não lhes confere, por si só, legitimidade para discutir débito contratual imputado formalmente à empresa estipulante, sem demonstração de cobrança direta contra eles ou de inscrição do respectivo débito em seu nome.

No mérito remanescente, também deve ser preservada a sentença.

A causa de pedir dos autores repousa na alegação de que a operadora teria suspendido indevidamente o plano de saúde por supostos débitos antigos e, em razão disso, teria impedido a autora ARCELISA EUGÊNIA BATISTA BREDER, paciente de risco e portadora de doença grave, de realizar exames e consultas indispensáveis ao tratamento. A gravidade do quadro clínico narrado merece toda consideração, especialmente em demanda envolvendo prestação de serviços de saúde. Todavia, a procedência dos pedidos exige prova mínima da conduta ilícita atribuída à operadora, do dano e do nexo causal.

A sentença reconheceu como fatos incontroversos que os autores são beneficiários de plano de saúde administrado pela ré, que o plano é coletivo empresarial, que o autor é funcionário da empresa estipulante e que a autora se encontra em tratamento médico e é paciente de risco. Contudo, concluiu que tais elementos, embora relevantes, não comprovam a suspensão do plano, a negativa de atendimento ou a falha concreta na prestação do serviço.

A prova documental indicada pelos recorrentes não altera esse quadro. Os apelantes invocam documentos relativos a boletos em aberto, e-mails de cobrança, comunicação com empresa terceirizada de cobrança e alegada notificação de suspensão. A própria apelação, em sua página 8, reproduz imagens desses documentos, destacando uma planilha com débitos e trecho de e-mail que, segundo a parte recorrente, configuraria “
notificação de suspensão
”. Todavia, tais elementos, ainda que possam sugerir controvérsia administrativa sobre cobranças antigas, não demonstram, de maneira inequívoca, que a cobertura assistencial tenha sido efetivamente interrompida, nem que os autores tenham comparecido ao laboratório e sido impedidos de realizar exame por ordem da operadora.

Há diferença jurídica relevante entre cobrança administrativa, comunicação de pendência financeira, ameaça ou notificação de suspensão e efetiva indisponibilidade assistencial. Para acolher os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, seria necessário demonstrar que a suspensão se concretizou e produziu consequência assistencial específica, como recusa de autorização, negativa de atendimento, cancelamento de consulta por iniciativa da operadora, impossibilidade de realização de exame ou outro obstáculo concreto à utilização do plano.

A sentença foi precisa ao registrar que os e-mails apresentados em réplica, por si sós, não comprovam a ocorrência da suspensão do plano de saúde. Também consignou que não houve comprovação de comparecimento ao laboratório para realização de exames, de impedimento de atendimento, de contatos administrativos com a ré por meio de protocolos ou de qualquer registro objetivo que confirmasse a narrativa inicial. Destaco:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE.
SUPOSTA RECUSA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por genitor representando menor impúbere contra operadora de plano de saúde, sob a alegação de falha na prestação do serviço de urgência. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de negativa de atendimento, dano efetivo ou risco iminente de vida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia posta neste recurso cinge-se a saber se: (I) houve falha na prestação do serviço médico pela operadora de plano de saúde, consistente em recusa ou demora indevida no atendimento hospitalar; (II) ocorreu omissão capaz de gerar abalo moral indenizável à parte autora; (III) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos evidencia que o menor ingressou no hospital as 19h e as 21h já havia sido atendido com a realização de exames para verificação de seu quadro de saúde, com realização de tomografia e sem necessidade de internação ou intervenção médica complexa. 4.
Não restou caracterizada negativa de atendimento, tampouco comprovado risco à vida ou agravamento clínico em razão da conduta da operadora
. 5. A mera insatisfação com o tempo de espera em unidade de emergência, sem demonstração de dano concreto, configura aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar reparação moral. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "a mera alegação de demora no atendimento hospitalar, desacompanhada de prova de dano efetivo, risco à vida ou agravamento do quadro clínico, não configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais. ". (TJPA; AC 0025550-78.2015.8.14.0301; Segunda Turma de Direito Privado; Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães; Julg 07/10/2025; DJNPA 21/10/2025) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de operadoras de plano de saúde, sob alegação de negativa injusta de autorização de consultas, exames e procedimento cirúrgico. A autora argumenta que, após mudanças na administração do plano, as empresas rés recusaram cobertura para consultas já agendadas e, posteriormente, para procedimento cirúrgico, mesmo diante de diagnóstico de lesão no ombro. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a parte autora comprovou a negativa de atendimento por parte da operadora de saúde; (II) verificar se, na ausência de tal prova, há direito à indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula nº 608 do STJ, exceto nos administrados por autogestão. 4.
A distribuição do ônus da prova não exclui o dever do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015, sendo necessário que o autor apresente prova mínima da alegada negativa de atendimento
. 5.
No presente caso, a autora não apresentou provas suficientes que comprovem a negativa de cobertura pelas operadoras, limitando-se a juntar e-mails e comunicações genéricas que não demonstram recusa no atendimento
. 6. A operadora de saúde, por outro lado, comprovou a autorização e realização dos procedimentos médicos solicitados pela autora, conforme os documentos juntados aos autos. 7.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se dá de forma automática e, ainda que deferida, não exime o autor de apresentar indícios mínimos de seus argumentos
. 8.
Não havendo comprovação de falha na prestação de serviços pelas rés, inexiste o dever de reparação por danos materiais e morais
. lV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e não sprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 2. A ausência de comprovação de negativa de cobertura afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, art. 373, I; resolução normativa ans nº 319/2013, art. 2º.jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJCE, apelação cível nº 0210565-28.2022.8.06.0001, Rel. Des. José evandro nogueira Lima filho, 24.10.2023; TJCE, apelação cível nº 0242537-50.2021.8.06.0001, Rel. Des. José ricardo vidal patrocínio, 11.05.2022. (TJCE; AC 0245090-70.2021.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 11/02/2025; Pág. 54)

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao recurso, embora proferida em cognição sumária, examinou o mesmo quadro probatório e ressaltou que a sentença se firmou precisamente na ausência de comprovação da alegada suspensão dos serviços, não havendo elementos documentais minimamente seguros de que os autores tenham sido impedidos de realizar exames ou consultas em razão de efetiva suspensão contratual. Destacou, ainda, que os e-mails coligidos aos autos indicariam, quando muito, notícia de débitos em aberto, sem demonstração concreta de interrupção da cobertura assistencial.

As contrarrazões reforçam esse ponto ao afirmar que os documentos invocados não evidenciam interrupção da cobertura assistencial, mas apenas tratativas administrativas ou cobranças contratuais, inexistindo prova de negativa de atendimento, protocolos de recusa ou indisponibilidade dos serviços contratados.

Nesse contexto, a tese recursal de que a cobrança de débitos antigos e eventualmente prescritos bastaria para comprovar a ilicitude não pode prosperar nos limites em que deduzida. Ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de apuração da regularidade ou exigibilidade de cobranças pretéritas, o pedido declaratório foi corretamente extinto por ilegitimidade ativa, pois os débitos foram imputados à empresa estipulante. Além disso, a mera existência de comunicação sobre pendência financeira não comprova, automaticamente, suspensão assistencial efetiva nem dano moral indenizável.

A responsabilidade civil da operadora, ainda que analisada sob a ótica objetiva do CDC, exige demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Mesmo no regime de responsabilidade objetiva, permanece necessário comprovar o fato do serviço, o dano e o nexo causal. A objetividade da responsabilidade dispensa a prova de culpa, mas não elimina a necessidade de demonstração do defeito do serviço. No caso, a prova produzida não revela negativa de cobertura, recusa de atendimento, cancelamento de consulta por ato da operadora ou efetiva suspensão da cobertura assistencial.

A alegação de dano moral, por consequência, também não encontra suporte probatório suficiente. Em demandas envolvendo plano de saúde, a negativa indevida de cobertura em contexto de urgência ou tratamento indispensável pode, em determinadas hipóteses, configurar dano moral. Contudo, para que tal conclusão seja alcançada, deve haver prova da negativa indevida ou da restrição assistencial efetiva. Ausente a demonstração do ato ilícito, não há como reconhecer abalo moral indenizável apenas com base na existência de cobranças, tratativas administrativas ou receio subjetivo dos beneficiários.

A sentença, portanto, apreciou adequadamente a controvérsia à luz do art. 373, inciso I, do CPC, pois incumbia aos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ao não comprovarem a efetiva suspensão do plano, a negativa de exame/consulta ou a falha concreta da operadora, não se desincumbiram do ônus probatório mínimo necessário à procedência dos pedidos.

Assim, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária concedida aos apelantes, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar